Tribunal: TCU
Processo: 033.402/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4643/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados pela União ao Município de Trindade/PE, por meio do Convênio 01.0094.00/2006 (Siafi 590778), que tinha como objeto "apoiar a capacitação tecnológica da população local economicamente ativa para o sistema construtivo em gesso, e o desenvolvimento de referência técnica em alvenaria de bloco de gesso para casas térreas." Considerando que o Município de Trindade/PE foi citado em razão da não devolução do saldo de recursos não utilizados na execução do Convênio 01.0094.00/2006; Considerando que a citação foi regular e válida, e que, mesmo assim, o Município de Trindade/PE permaneceu silente, razão por que, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, deve ser considerado revel; Considerando que não é possível a aferição da boa-fé do responsável, por se tratar o ente federativo de pessoa jurídica, nos termos do Acórdão 1577/2007-TCU-Segunda Câmara , situação na qual, mesmo diante da revelia, deve ser aplicado ao caso o disposto nos §§ 3o ao 5o, do art. 202; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Trindade/PE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/2/2012 208.282,71 1. Processo TC- Processo 033.402/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Everton Soares Costa (XXX.505.784-XX); Gerôncio Antônio Figueiredo Silva (XXX.174.584-XX); Valeria Cristina Silva de Alencar (XXX.267.284-XX); Maria da Conceição Barros Soares Costa (XXX.575.874-XX); Município de Trindade/PE (11.040.912/0001-03). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e Município de Trindade/PE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Henrique Teixeira Neves (OAB-PE 30.630), representando Maria da Conceição Barros Soares Costa e Antonio Everton Soares Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Município de Trindade/PE de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, dando-lhe quitação, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 122) ao Município de Trindade/PE.